Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-26.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000053-26.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRO TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

APELADO: JOSE RAIMUNDO ALVES

Advogado(s)
:
GABRIELA ROSA PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVASÃO DE GADO EM PLANTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO SUPOSTAMENTE CAUSADO E SUA EXTENSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da suposta invasão de gado em plantação, com alegada destruição das culturas que serviam para sustento e renda do autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil que ensejam o dever de indenizar, e se os danos alegados foram devidamente comprovados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do proprietário de animal pelos danos por este causados é objetiva, nos termos do art. 936 do Código Civil, somente sendo afastada mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou força maior.

4.A revelia do réu gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não conduzindo à procedência automática dos pedidos, cabendo ao julgador analisar as provas constantes dos autos para formar seu convencimento.

5.No caso concreto, não foram apresentados documentos, como fotografias ou laudos, que pudessem comprovar a existência e a extensão dos danos alegadamente sofridos na plantação, ônus que cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000053-26.2021.8.05.0119
, em que figuram como apelante SANDRO TEIXEIRA DE SOUZA e como apelado JOSE RAIMUNDO ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01